Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PEÇAS DA EXECUÇÃO NOS EMBARGOS. ART. 914, §1o, CPC/15. AUTOS ELETRÔNICOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. FACILIDADE DE ACESSO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença de indeferimento da petição inicial dos Embargos à Execução, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo não cumprimento satisfatório da determinação de juntada das peças processuais relevantes da execução nos autos dos embargos, conforme prevê o art. 914, §1o, CPC/15.
2. Constatado que os autos da Ação Executiva e dos Embargos à Execução encontram-se em formato eletrônico e tramitam vinculados ao mesmo Juízo, bem como levando em consideração a existência de mecanismos tecnológicos no PJe que possibilitam ao magistrado a consulta dos autos da execução a qualquer momento, a inobservância da regra descrita no art. 914, § 1o, do CPC/15 não prejudica a regular tramitação processual. Portanto, no caso em exame, impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a inicial dos Embargos por ausência de peças processuais relevantes do feito executivo.
3. O indeferimento da inicial, no caso concreto, configurou excesso de formalismo, além de não observar os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas; primazia do julgamento de mérito; economia; celeridade e efetividade processuais, notadamente porque a extinção do processo sem resolução do mérito resultará na perda da oportunidade, pela parte executada, de exercer o direito de defesa.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.